Tribunal: TJBA
Processo: 8048169-27.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Data
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: HABEAS DATA CÍVEL n. 8048169-27.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALEXSANDRO DE JESUS Advogado(s): IMPETRADO: SECRETARIO DE SEGURANÇA PUBLICA DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CONSTITUCIONAL. HABEAS DATA. REGISTRO DE ANTECEDENTES CRIMINAIS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. RECURSO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso interno interposto contra decisão que extinguiu habeas data, ao fundamento de ausência superveniente de interesse processual, diante da comprovação, nos autos, da retificação administrativa do registro de antecedentes criminais do impetrante. O pedido inicial visava à correção de dados constantes da certidão de antecedentes, para garantir o reconhecimento de sua primariedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se remanesce interesse processual na impetração do habeas data após a Administração Pública demonstrar a retificação pleiteada. III. RAZÕES DE DECIDIR A existência de interesse processual exige a conjugação de necessidade e utilidade da tutela jurisdicional, o que não subsiste quando a pretensão já foi atendida extrajudicialmente. Demonstrada, por meio de documentos oficiais juntados pelo Estado da Bahia, a emissão de nova certidão de antecedentes criminais atestando a primariedade do impetrante, resta esvaziado o objeto do habeas data. A jurisprudência do STF (HD 105/DF e HD 104/DF) e do STJ (AgRg no HC n. 899.881/SP) corrobora o entendimento de que a perda superveniente do objeto, por satisfação da pretensão em sede administrativa, conduz à extinção do feito por ausência de interesse de agir. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A Administração Pública pode, no curso do processo, satisfazer o pedido do habeas data, acarretando a perda superveniente do objeto e do interesse processual. O interesse de agir pressupõe a utilidade da prestação jurisdicional, que se esvai quando a pretensão é atendida por via administrativa. A extinção do habeas data é cabível quando demonstrado documentalmente que os dados questionados já foram corrigidos de ofício. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXII; CPC, art. 10 e art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: STF, HD 105/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa; STF, HD 104/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, AgRg no HC n. 899.881/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.05.2024, DJe 22.05.2024. Vistos, relatados e discutidos este recurso de agravo interno nos autos de habeas data n. 8048169-27.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante ALEXSANDRO DE JESUS como agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, documento datado e assinado eletronicamente. Des. Cláudio Césare Braga Pereira Relator 05